Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Ação de Exoneração de Alimentos. Tutela de urgência. Filha maior de 24 anos. Cessação do dever de sustento. necessidade não comprovada. Alegação de transtorno psiquiátrico. Ausência de prova robusta. Capacidade laboral presumida. Manutenção da exoneração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo genitor, deferiu tutela de urgência para cessar o pagamento de pensão alimentícia à filha maior de 24 anos, sob o fundamento de ausência de comprovação da necessidade.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil, aliada ao atingimento de 24 anos, autoriza a exoneração dos alimentos; (ii) estabelecer se a agravante comprovou situação excepcional apta a justificar a manutenção da pensão, especialmente em razão de alegado transtorno psiquiátrico e dependência econômica.
III. Razões de decidir
3. Com a maioridade civil, cessa o dever de sustento decorrente do poder familiar, passando a obrigação alimentar a se fundar na solidariedade familiar, mediante comprovação da necessidade.
4. A jurisprudência consolidada admite, como parâmetro de razoabilidade, a manutenção dos alimentos até os 24 anos, desde que comprovada a dedicação aos estudos e a impossibilidade de auto sustento.
5. Atingida a idade de 24 anos, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao alimentando demonstrar de forma robusta a persistência da necessidade.
6. A agravante possui formação técnica e experiência profissional, evidenciando aptidão para inserção no mercado de trabalho e capacidade de geração de renda.
7. A alegação de transtorno psiquiátrico carece de comprovação suficiente quanto à incapacidade laboral, demandando dilação probatória, não sendo apta, por si só, a afastar a presunção de capacidade civil.
8. Elementos dos autos indicam incompatibilidade entre a alegada incapacidade e o estilo de vida da agravante, fragilizando a tese de necessidade absoluta.
9. A manutenção da pensão implicaria ônus desproporcional ao alimentante, que apresenta limitações financeiras e problemas de saúde, comprometendo sua própria subsistência digna.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Atingida a maioridade e o limite etário de 24 anos, a manutenção dos alimentos depende de prova robusta da necessidade do alimentando. 2. A alegação de enfermidade somente justifica a continuidade da pensão quando demonstrada a incapacidade efetiva para o trabalho. 3. A exoneração dos alimentos é cabível quando evidenciada a aptidão laboral do alimentando e o desequilíbrio na relação necessidade/possibilidade.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1o e 1.696.